Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733587-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELANISSE BARBOSA DE SOUZA contra decisão (Id. 133631287 dos autos no 0709322-11.2022.8.07.0018) integrada pelos embargos declaratórios (Id. 135096446 dos autos de origem) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial; bem como determinou que se aguarde o julgamento definitivo do AGI 0726848-45.2022.8.07.0000, em razão da concessão de efeito suspensivo à decisão agravada pela Relatoria. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que o decisum agravado não observou a existência de parcela incontroversa, passível de pagamento no montante de R$5.833,08, nos moldes do que dispõe o artigo 535, §4o, do CPC. Aduz que é pacífico o entendimento de que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa. Colaciona julgados em respaldo à sua tese. Invoca a aplicação da tese firmada no Tema 28, por ocasião do julgamento do RE 1.205.530 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado, consistente na violação ao disposto no artigo 535, §4o, do CPC; e o perigo de dano, decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação total ou de parcela incontroversa da dívida, independentemente do julgamento do AGI 0718048-28.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 39995621 e 39995622. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, embora a exequente agravante tenha requerido o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, a decisão agravada condicionou o trâmite do processo ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0718048-28.2022.8.07.0000, não se vislumbrando risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, mormente considerando que o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado costuma ser célere. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Por fim, à luz do princípio da celeridade e da economia processual e das matérias devolvidas pelos recursos ao Tribunal, determino a associação dos presentes autos ao agravo de instrumento no 0718048-28.2022.8.07.0000 visando o julgamento conjunto dos méritos dos recursos pelo Órgão Colegiado. Aguarde-se em Cartório o prazo para apresentação de contrarrazões nos referidos agravos interpostos no feito de origem e, após, façam os autos conclusos para julgamento conjunto dos recursos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora